Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717181-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da liquidação de sentença instaurada por ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA., que homologou o laudo pericial contábil e fixou em R$ 2.540.348,43 o valor a ser restituído à credora, a título de ISS indevidamente retido e repassado ao ente distrital. Na origem, a agravada ajuizou a ação de conhecimento no 2013.01.1.091250-2 e a ação de consignação em pagamento no 2014.01.1.199750-2, julgadas simultaneamente. Na ação de conhecimento, foi declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Distrito Federal quanto ao recolhimento do ISS relativo aos serviços prestados por seu único estabelecimento localizado no Rio de Janeiro, com determinação de restituição dos valores indevidamente retidos e repassados ao ente distrital. Na ação consignatória, reconheceu-se que o ISS devido pelos serviços prestados no Distrito Federal, mas provenientes do estabelecimento sediado no Rio de Janeiro, deveria ser recolhido ao Município do Rio de Janeiro, com liberação dos depósitos judiciais em favor da consignante. O Distrito Federal interpôs apelação, à qual foi dado parcial provimento pelo acórdão no 1022932, da 3a Turma Cível, apenas para consignar a incidência do INPC sobre os valores a serem restituídos, a partir de cada pagamento indevido, além de juros de mora de 1% ao mês, por capitalização simples, a partir do trânsito em julgado. No curso da liquidação, foi determinada a realização de perícia contábil, diante da complexidade da apuração dos valores a serem ressarcidos. Apresentado o laudo, a credora manifestou concordância, ao passo que o Distrito Federal apresentou impugnação. Após esclarecimentos da perita e nova manifestação das partes, o Juízo de origem homologou o valor indicado no laudo pericial, atualizado até 24/6/2025. O agravante sustenta, em síntese, que a perícia teria extrapolado os limites objetivos, subjetivos e temporais do título executivo, ao considerar universo amplo de retenções, inclusive relativas a tomadores, contratos, períodos e operações que não integrariam a controvérsia originária. Afirma que os processos originários teriam tratado de contratos vigentes e serviços prestados no Distrito Federal em favor de tomadores específicos, ao passo que o laudo teria ampliado indevidamente a apuração para diversos outros órgãos e operações. Aduz que o laudo pericial considerou 502 retenções de ISS, no período de 10/2009 a 10/2022, e incluiu lançamentos sem identificação adequada de tomador e/ou documento fiscal. Sustenta, ainda, que a perícia teria admitido limitações quanto à vinculação das notas fiscais aos contratos e quanto à suficiência da comprovação do recolhimento do ISS ao Município do Rio de Janeiro. Acrescenta que, após determinado marco temporal, os valores não teriam sido diretamente recolhidos aos cofres distritais, mas depositados judicialmente, inclusive com posterior levantamento pela própria empresa, circunstância que, segundo afirma, impediria a inclusão automática desses montantes na base restitutória. Suscita, ainda, a prescrição da pretensão executiva e defende a necessidade de estrita observância dos limites do título judicial. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada e impedir o prosseguimento da fase satisfativa com base no valor homologado, até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer a desconstituição da decisão agravada, com afastamento da homologação do laudo pericial. Subsidiariamente, pleiteia a realização de nova apuração, com exclusão dos tomadores estranhos ao objeto originário, dos períodos posteriores ao êxito da ação consignatória, dos lançamentos sem identificação idônea de tomador e documento fiscal e das verbas sem prova suficiente de aderência ao título judicial. Sucessivamente, pede que a liquidação seja limitada aos parâmetros da planilha restrita apresentada pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Presentes, em juízo preliminar, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença. O preparo é dispensado, por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal, conforme art. 1.007, § 1o, do CPC. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados a probabilidade de provimento recursal e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, verifico a presença dos requisitos legais. A controvérsia recursal não se limita à mera divergência aritmética quanto ao valor apurado. Discute-se, em essência, a aderência do laudo pericial aos limites do título executivo judicial, especialmente quanto aos tomadores abrangidos, ao período considerado, à identificação dos lançamentos e à efetiva correspondência entre as retenções incluídas no cálculo e os valores que teriam sido indevidamente repassados ao Distrito Federal. A liquidação de sentença tem por finalidade apurar o quantum debeatur, sem rediscutir a lide ou modificar o conteúdo da decisão liquidanda, conforme dispõe o art. 509, § 4o, do CPC. Por essa razão, a apuração pericial, ainda quando tecnicamente complexa, deve observar estrita fidelidade ao título executivo, sob pena de indevido alargamento dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Essa diretriz assume especial relevância no caso concreto, porque o Distrito Federal sustenta que a lide originária estaria delimitada a determinados tomadores, contratos e serviços, ao passo que o laudo homologado teria considerado universo mais amplo de operações, com inclusão de órgãos e períodos que, em tese, não estariam compreendidos no título executivo. Embora essa alegação demande exame mais aprofundado após o contraditório recursal, ela se mostra suficiente, neste momento, para evidenciar dúvida relevante sobre a extensão da base de cálculo homologada. No caso, a decisão agravada homologou laudo que consolidou 502 retenções de ISS e fixou o montante de R$ 2.540.348,43. Contudo, a própria decisão recorrida registra que, para aferição das retenções, a perita utilizou o Relatório Integrado de Tributação da SEFAZ/DF e, diante da ausência de informações dos tomadores e de documentos fiscais relativos às retenções repassadas, confrontou tais dados com informações constantes do Portal da Transparência do Governo Federal e com os demais documentos apresentados pelas partes. Também consta da decisão agravada que, em resposta aos quesitos formulados pelo Distrito Federal, a perita afirmou que nem todas as notas fiscais possuíam referência aos contratos firmados e que a suficiência do recolhimento do ISS ao Município do Rio de Janeiro somente poderia ser aferida por ação fiscal, por não constituir objeto da perícia. Além disso, o agravante afirma que parte dos lançamentos considerados pela perícia não contém identificação adequada de tomador e/ou documento fiscal, circunstância que, em tese, pode dificultar a verificação da correlação entre cada retenção, o respectivo tomador, o contrato correspondente, o período juridicamente relevante e a obrigação reconhecida no título executivo. A individualização desses elementos não constitui exigência meramente formal, mas requisito necessário para aferir se o crédito liquidado efetivamente decorre da condenação transitada em julgado. Também merece consideração, neste juízo inicial, a alegação de que o laudo teria abrangido período posterior ao marco em que os valores passaram a ser objeto de depósito judicial, inclusive com levantamento pela credora. Se confirmada, a circunstância poderá repercutir diretamente na delimitação do quantum debeatur, seja para evitar duplicidade, seja para impedir que valores não ingressados diretamente nos cofres distritais sejam tratados como repasses indevidos ao Distrito Federal. Esses elementos, sem antecipar conclusão definitiva sobre o mérito do recurso, conferem plausibilidade à alegação de que a homologação integral do laudo pode ter ocorrido sem depuração suficiente quanto à aderência de todos os lançamentos ao título executivo. A questão assume maior relevo diante da alegação de inclusão de tomadores e operações estranhos à controvérsia originária, de lançamentos sem identificação idônea e de valores relativos a período em que, segundo o agravante, os montantes teriam passado a ser objeto de depósito judicial. A prova pericial, embora dotada de relevante força técnica, não vincula o julgador quando houver dúvida consistente sobre sua compatibilidade com os limites do título judicial, cabendo ao magistrado apreciá-la em conjunto com os demais elementos dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC. Nesse contexto, não se mostra recomendável, antes da formação do contraditório recursal, permitir o prosseguimento da fase satisfativa com base em crédito de valor expressivo cuja composição ainda é objeto de impugnação substancial. A suspensão ora deferida não desconstitui o laudo, não afasta definitivamente o crédito reconhecido na origem e tampouco resolve as teses de mérito suscitadas pelo agravante, inclusive a prescrição. Apenas preserva a utilidade do julgamento colegiado e impede a prática de atos satisfativos fundados em montante cuja formação demanda reexame. O perigo de dano também se mostra presente. A decisão agravada encerrou a fase liquidatória e homologou crédito de valor expressivo contra a Fazenda Pública, circunstância que pode viabilizar o prosseguimento da fase satisfativa e a prática de atos processuais fundados em montante substancialmente controvertido. Ainda que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública observe regime próprio, o prosseguimento do feito pode irradiar efeitos processuais e orçamentários relevantes, inclusive com a consolidação de obrigação líquida em valor que o agravante reputa superdimensionado. Por outro lado, não se verifica risco de irreversibilidade na medida ora deferida, pois o efeito suspensivo apenas impede, provisoriamente, a produção de efeitos satisfativos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, impedindo o prosseguimento de atos satisfativos fundados no valor homologado de R$ 2.540.348,43, até o julgamento do presente agravo de instrumento ou ulterior deliberação. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora